Tribunal: STF
Processo: HC 223408
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-20
Data de publicação: 2023-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado, por Maria Claudia Ribeiro Calixto em favor de Carlos Eduardo Fria Lourenço, contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que, nos autos do HC 772.594/SP, negou provimento ao agravo regimental. 



    Transcrevo a ementa do acórdão impugnado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. REMIÇÃO DE PENA. ENSINO À DISTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ACOMPANHAMENTO PELA AUTORIDADE PENITENCIÁRIA DAS HORAS EFETIVAMENTE DEDICADAS AO ESTUDO PELO REEDUCANDO. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus (AgRg no HC 437.522/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018).



    2. Nos termos do art. 126, § 2º, da Lei de Execução Penal, a remição de pena em virtude de estudo realizado pelo apenado deve atender o que estabelece a Resolução n. 391, de 10/05/2021, do Conselho Nacional de Justiça (publicada no DJe/CNJ n. 120/2021, de 11/05/2021), a qual explicita que as atividades de educação não escolar, tais quais as de capacitação profissional, devem ser integradas ao projeto político-pedagógico da unidade prisional e devem ser realizadas por instituições de ensino autorizadas ou conveniadas com o poder público para esse fim, além de reprisar, em essência, os requisitos postos na revogada Recomendação n. 44/2013, do CNJ.



    3. Na hipótese vertente, a Corte de origem entendeu que os requisitos necessários à concessão do benefício da remição não foram preenchidos, pois o curso realizado na modalidade de ensino a distância não teve nenhuma fiscalização de horas diárias estudadas ou de grade curricular por parte da unidade penitenciária ou de entidade escolar a ela conveniada, isso sem contar que a instituição emissora do certificado não possui credenciamento, junto ao Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica (SISTEC) do Ministério da Educação, para ofertar os cursos à distância em questão.



    4. Rever o entendimento do Tribunal a quo sobre a insuficiência da comprovação acerca das horas estudadas em cela pelo reeducando demandaria revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento incompatível com a via estreita do habeas corpus. Precedentes: (AgRg no HC 640.074/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 11/5/2021, DJe 17/5/2021); (AgRg no HC 655.672/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 20/4/2021, DJe 30/4/2021); (AgRg no HC 626.363/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 13/04/2021, DJe 20/04/2021); (AgRg no HC 626.363/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 13/04/2021, DJe 20/04/2021); (AgRg no HC 626.363/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 13/04/2021, DJe 20/04/2021).



    5. Agravo regimental a que se nega provimento” (eDOC 4).



    A defesa postula, nos termos do art. 126, § 2º, da Lei de Execução Penal, a remição de 365 dias da pena do paciente, referentes a cursos à distância, na modalidade EAD, por ele realizados, a totalizar 4.380 horas de estudo (eDOC 1). 



    Alega que, na origem, a remição foi indeferida por não haver certificação por autoridade educacional competente e que a instituição não seria conveniada ao Poder Público para tal finalidade (p. 2). 



    Sustenta que os certificados foram assinados pelo diretor da instituição — a qual possui cadastro no MEC — e estariam acompanhados de grade curricular, bem como de boletim escolar (p. 2). 



    Além disso, o local onde o paciente cumpre pena não disponibiliza estudo dentro da unidade prisional (p 5).



    Nesta Corte, requer a concessão da ordem para que, liminarmente e no mérito, seja deferida a remissão da pena do paciente, com o reconhecimento das horas de estudo como dias remidos (p. 9).



    A decisão transitou em julgado em 26.10.2022.



    É o relatório.



    Decido.



    O pedido não deve prosperar. 



    Colho da decisão que negou o pedido de reconhecimento de remição de pena do paciente:



    “O pleito Defensivo de remição por estudo não comporta acolhimento na hipótese presente. 



    Isso porque, o artigo 126, § 2º, da Lei de Execuções Penais, exige que as atividades de estudo a que se refere o §1º deste artigo sejam certificadas pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados. 



    Os certificados juntados aos autos, contudo, não possuem a exigida certificação por Autoridades Educacionais, conforme previsto na lei. 



    Ademais, a contagem de tempo para que haja remição por estudo é feita à razão de 01 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar, devendo ser divididas em três dias, no mínimo. Não há comprovação, contudo, de que tal requisito legal foi realmente obedecido, na medida em que os documentos juntados pela Defesa sequer foram datados e assinados pelo diretor do estabelecimento prisional, não havendo, pois, qualquer controle ou supervisão do estudo realizado, o que impede a concessão da benesse legal”. (eDOC 2, pp. 22-23) (Grifei)



    O paciente concluiu os cursos de “Desenvolvimento Humano e a Vida em Sociedade”, “Gerente de Vendas” e “Ciências e Filosofia da Religião”, cada um deles com carga horária de 1.460 horas, que somadas totalizam 4.380 horas de estudo. Segundo a inicial, as atividades foram ministradas pela CBT/EAD (Conselho Brasileiro de Teologia) (eDOC 1, p. 3-4).



    No ponto, destaco a manifestação do STJ acerca da falta de informação de que a referida entidade emissora dos certificados seja credenciada ao Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica (Sistec) ou a outro órgão de fiscalização de ensino. Além disso, inexiste a demonstração de que as atividades e avaliações feitas pelo apenado foram supervisionadas:



    “Não há, tampouco, evidência de que a entidade CBT/EAD (identificada no CNJP 10.611.814/0001-16), emissora do certificado de conclusão do Curso de Desenvolvimento Humano e a Vida em Sociedade, seja credenciada junto ao Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica (SISTEC) do Ministério da Educação para ofertar o curso em questão, pelo que não há como se aferir se a certificação possui respaldo das autoridades educacionais competentes, na forma do art. 129 da LEP. 



    Na mesma linha, não há prova nos autos de que a entidade emissora do certificado seja conveniada com a unidade penitenciária, sem o que o curso não atenderia os requisitos previstos na Resolução n. 391, de 10/05/2021, do CNJ, de integração do curso realizado ao projeto político pedagógico da unidade ou ao sistema prisional. 



    Desse modo, inviável acolher o pedido de concessão de remição por dias de estudo, considerando apenas o certificado de conclusão de curso realizado na modalidade a distância (e-STJ fls. 26), ausente qualquer fiscalização por parte da Administração acerca da carga horária praticada e sem prova pré-constituída de integração do curso realizado ao projeto político pedagógico da unidade ou ao sistema prisional”. (eDOC 5, pp. 11-12) (Grifei)



    Nesse sentido, cito o posicionamento da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal:



    “REMIÇÃO – ESTUDO – CURSO SEM CERTIFICAÇÃO POR AUTORIDADE EDUCACIONAL COMPETENTE. Surge inviável considerar, para remição de pena, horas de estudo em curso sem certificação por órgão educacional competente”. (RHC 172.646/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, sessão virtual de 23.10.2020 a 3.11.2020) 



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus. 



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192). 



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de janeiro de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente